Tribunal: STJ
Processo: 1011116-59.2021.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058185 - SP(2025/0366571-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
AGRAVADO
: AIRTON FERNANDES CHRISTE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO ÚLTIMO
RECURSO INTERPOSTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
"É vedada a interposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato
judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão
consumativa" (RCD no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 1.441.835/SP,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/
).
22/3/2022,
4/2022
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026 30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:41
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 07cd8758-daa8-4764-92e0-c414b8c8edfe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058185 - SP(2025/0366571-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
AGRAVADO
: AIRTON FERNANDES CHRISTE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO ÚLTIMO
RECURSO INTERPOSTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
"É vedada a interposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato
judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão
consumativa" (RCD no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 1.441.835/SP,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/
).
22/3/2022,
4/2022
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno (fls. 241-251) interposto por BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão monocrática da presidência do STJ, por
meio da qual foi aplicada a Súmula n. 182 do STJ (fls. 235-236).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105, inciso III,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 196):

PROCESSUAL CIVIL - Ação de busca e apreensão de
veículo objeto de alienação fiduciária - Sentença de
extinção sem resolução do mérito com fundamento no
inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil -
Apelo do autor - Hipótese de extinção configurada -
Intimação pessoal para dar andamento ao processo -
Intimação do advogado pela imprensa oficial -
Descumprimento - Sentença mantida - Apelação
desprovida.

Nas razões do agravo interno, a agravante alega que a fundamentação
do agravo em recurso especial é completa e foi apresentada conforme exigido pela lei.
Documento eletrônico VDA55137237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:06
Código de Controle do Documento: f164c6e0-5477-4ef8-8557-19daaafcb6c4

Aduz que o agravo apresentado é claro e objetivo, não sendo o caso
de aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada,
pela submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O presente agravo não comporta conhecimento.
Não se verifica, nos autos, situação apta a admitir a interposição de dois
agravos internos contra a mesma decisão, porquanto deve ser aplicado o entendimento
desta Corte no sentido de que, salvo os embargos de declaração e o recurso
extraordinário, "é vedada a interposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato
judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão
consumativa" (RCD no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.441.835/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/
).
22/3/2022,
4/2022
A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
PROCESSUAL
CIVIL.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS
CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE OU
UNIRRECORRIBILIDADE
RECURSAL.
RECONHECIMENTO
DA
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA QUANTO AO SEGUNDO RECURSO.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
CONSIDERADO
EXPERIMENTAL
(OFF-LABEL).
ACÓRDÃO
EM
HARMONIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
MULTA DO
§ 4o, DO
SÚMULA 83/STJ.
ART. 1.021,

NÃO
INCIDÊNCIA,
NA
ESPÉCIE.
CPC/2015.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
INDEVIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É inadmissível o conhecimento do segundo agravo
interno interposto, pois, em observância ao princípio da
unicidade ou unirrecorribilidade recursal, só se admite
um recurso contra uma única decisão judicial, salvo os
embargos de declaração e o recurso extraordinário. Em
ocasião anterior assentou-se nesta Corte que "é
manifestamente incabível o segundo e o terceiro
recursos interpostos pela mesma parte, contra a mesma
decisão, em razão da preclusão consumativa e do
princípio da unirrecorribilidade" (AgInt no RE nos
EDcl no AgInt no
Rel. Ministra
REsp 1.701.567/PE,
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado
em
DJe
.
21/05/2019,
24/05/2019)
Documento eletrônico VDA55137237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:06
Código de Controle do Documento: f164c6e0-5477-4ef8-8557-19daaafcb6c4

2. O acórdão recorrido está em sintonia com o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
segundo o qual é abusiva a recusa da operadora do plano
de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado
na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que
se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter
experimental.
3. O mero não conhecimento ou a improcedência de
recurso interno não enseja a automática condenação à
multa do
§ 4o, do NCPC, devendo ser analisado
art. 1.021,
caso a caso.
4. Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é
cabível a majoração dos honorários recursais no
julgamento de agravo interno ou de embargos de
declaração.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.943.693/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023,
DJe de
)
10/4/2023.

, a parte agravante já havia se insurgido contra a decisão
In casu
proferida pela Presidência do STJ que não conheceu do agravo (fls. 235-236), por meio
do agravo interno de fls. 252-262.
Portanto, é inviável o conhecimento do agravo interno em análise (fls. 241-
251), tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55137237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:06
Código de Controle do Documento: f164c6e0-5477-4ef8-8557-19daaafcb6c4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.058.185 / SP
Número Registro: 2025/0366571-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10111165920218260451
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
AGRAVADO
: AIRTON FERNANDES CHRISTE
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
AGRAVADO
: AIRTON FERNANDES CHRISTE
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA55526819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:43:50
Código de Controle do Documento: 251bf0e0-421f-4739-b9a4-7655bd9ebe0c

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:43:50
Código de Controle do Documento: 251bf0e0-421f-4739-b9a4-7655bd9ebe0c